Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-51.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001256-51.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Dano, Roubo Majorado, Resistência, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS HENRIQUE SANTANA DE SOUSA - CPF: 053.538.111-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS - CPF: 055.366.781-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIDIO NUNES CARVALHO - CPF: 015.818.071-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS HENRIQUE SANTANA DE SOUSA - CPF: 053.538.111-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [
CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA DESPROPORCIONAL, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE NÃO COMPROVADA, DIREITO AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – AMEAÇAS E AGRESSÕES FÍSICAS – FUNDAMENTO APTO A NEGATIVAR A CULPABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA DE 3 (TRÊS) MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE ULTRAPASSADAS – ABANDONO DA PROFISSÃO –
POSIÇÃO DO STJ – ELEVAÇÃO DA PENA EM 9 (NOVE) MESES PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÕES NÃO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE – ACÓRDÃOS DO STJ – REINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE CARACTERIZADA – DISPENSABILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – PRIMARIEDADE DO PRIMEIRO APELANTE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE AUTORIZADO –

JULGADO DO TJMT – SEGUNDO APELANTE REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE.

As ameaças direcionadas à vítima e agressões sofridas apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 170.817/SP; HC no 529.428/RJ).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 32)

Se a vítima era motorista de aplicativo [Uber] e, em razão do trauma sofrido em decorrência do delito patrimonial, abandonou sua profissão, apresenta-se justificada a depreciação das consequências do roubo (STJ, HC 589440/SP).

A elevação da pena em 9 (nove) meses de reclusão para cada circunstância judicial negativa mostra-se proporcional aos fundamentos apresentados pelo juiz da causa e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961/MG; HC 549595/SP).

Se a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, revela-se inaplicável a respectiva atenuante (STJ, AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais (TJMT, Enunciado Criminal 18).

A
primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] autorizam o regime inicial semiaberto ao primeiro apelante (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; TJMT, AP N.U 1000957-13.2021.8.11.0051).

A reincidência e pena superior a oito anos de reclusão ensejam a manutenção do regime inicial fechado ao segundo apelante, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Se preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001256-51.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS

LIDIO NUNES CARVALHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS
e
LIDIO NUNES CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001256-51.2020.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição a liberdade da vítima e emprego de arma branca a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão [o primeiro] e a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão [o segundo], sem pena de multa, ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, V e VII, do CP - (ID 106887974).

Os apelantes sustentam que: 1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 2) confessaram a prática delitiva, razão pela qual
deveria ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea; 3) a reincidência de
LIDIO NUNES CARVALHO não estaria comprovada; 4) fariam jus ao regime semiaberto.

Requerem o provimento para que seja reduzida a pena e, consequentemente, estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestionam “
os artigos, súmulas e princípios seguintes: a) Art. 59 do CP, ao julgar equivocadamente as circunstâncias judiciais, além de realizar somatória desproporcional quanto à elevação da pena -base; b) Princípio non bis in idem e devido processo legal (art. 5o, inciso LIV) ; c) Art. 65, III, “d”, do CP; d) Art. 61, inciso I, do CP; e) Art. 93, IX, Constituição Federal (princípio da motivação das decisões); f) Art. 33 do CP; g) Súmulas 718 e 719 do Superior Tribunal de Justiça
” (ID 106887997).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo para readequar as penas-bases (ID 106888003).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, para “
que o regime inicial de cumprimento de pena de CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS seja alterado para o semiaberto
”, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PENABASE NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM EXASPERADO – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (LIDIO) – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – POSSIBILIDADE APENAS COM RELAÇÃO AO RÉU CARLOS HENRIQUE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 108638952)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 01h30m, em via pública, na Avenida Fernando Correa, Santa Rosa 02, nesta cidade, os denunciados Lídio Nunes Carvalho e Carlos Henrique Mafra dos Santos, mancomunados entre si, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma branca, uma tesoura, renderam à resistência da vítima Elias Henrique Santana de Sousa, e dela subtraíram a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco) reais, em espécie; o veículo Renault Logan, cor prata, PYG – 0447, conforme termo de apreensão de fls. 11. [...]

Ante ao exposto, denuncio Lídio Nunes Carvalho e Carlos Henrique Mafra dos Santos como incursos nas sanções dos artigo s 157, § 2o, inciso II, V e VII [...]”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça – ID 106881377).

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] Réu CARLOS HENRIQUE MAFRA dos SANTOS

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma à justificar a exasperação da pena, justamente, em face da extrema violência utilizada - Tapas e Socos – quando tinha sido rendido a vítima mediante ameaça de cortar o pescoço, cuja essas agressões se deu de forma contínua, mesmo após já ter sido dominado, portanto, não se trata de simples agressão à caracterizar o elemento do crime de roubo. Referente aos ANTECEDENTES é o réu primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar que o desabone. No que pertinente a PERSONALIDADE, não foi o réu submetido a qualquer estudo psicológico, logo, não há como aferir. Os MOTIVOS DO S CRIMES, in casu, novamente se depara com questões relacionadas ao “maldito” vício decorrente de entorpecente. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, esta sim devem ser sopesadas desfavoravelmente ao réu, eis que, praticado em concurso de pessoas, cuja circunstância pode ser utilizada nesta fase da dosimetria da pena, aliás, nesse sentido, o TJMT através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já emitiu enunciado a respeito (Vide: Enunciado no 32). As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis a vítima, consoante se pode constar de seu depoimento, pois deixou de trabalhar, incialmente, no período noturno como UBER e, posteriormente, deixou de exercer a profissão. Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não contribuiu para o evento criminoso. [...]

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, entretanto reconheço atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, inc. I), dessa maneira, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), atenuo a reprimenda em 01 (Um) ano e 15 (Quinze) dias, desse modo, fixando a PENA PROVISÓRIA em 05 (Cinco) anos, 02 (Dois) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Na 3a fase da dosimetria da pena, reconheço as qualificadoras da restrição da liberdade e do emprego de arma de branca (CP, art. 157, § 2°, inc. V e VII), dessa forma, utilizo a fração de 1/3 (Um Terço), majorando a reprimenda em 01 (Um) ano, 08 (Oito) meses e 20 (Vinte) dias, assim sendo fixo a PENA DEFINITIVA em 06 (Seis) anos, 11 (Onze) meses e 05 (Cinco) dias, [...] em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 3o do CP.

Réu LÍDIO NUNES CARVALHO

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma à justificar a exasperação da pena, justamente, em face da extrema violência utilizada - Tapas e Socos – quando tinha sido rendido a vítima mediante ameaça de cortar o pescoço, cuja essas agressões se deu de forma contínua, mesmo após já ter sido dominado, portanto, não se trata de simples agressão à caracterizar o elemento do crime de roubo. Referente aos ANTECEDENTES, deixo de reconhecer como maus os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar que o desabone. No que pertinente a PERSONALIDADE, não foi o réu submetido a qualquer estudo psicológico, logo, não há como aferir. Os MOTIVOS DO S CRIMES, in casu, novamente se depara com questões relacionadas ao “maldito” vício decorrente de entorpecente. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, esta sim devem ser sopesadas desfavoravelmente ao réu, eis que, praticado em concurso de pessoas, cuja circunstância pode ser utilizada nesta fase da dosimetria da pena, aliás, nesse sentido, o TJMT através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já emitiu enunciado a respeito (Vide: Enunciado no 32). As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis a vítima, consoante se pode constar de seu depoimento, pois deixou de trabalhar, incialmente, no período noturno como UBER e, posteriormente, deixou de exercer a profissão. Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não contribuiu para o evento criminoso. [...]

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes, entretanto, reconheço agravante da reincidência, desse modo, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), agravo a pena em 01 (Um) ano e 15 (Quinze) dias, fixando assim a PENA PROVISÓRIA em 07 (Sete) anos, 03 (Três) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Na 3a fase da dosimetria da pena, reconheço as qualificadoras da restrição da liberdade e do emprego de arma de branca (CP, art. 157, § 2°, inc s. V e VII), dessa forma, utilizo a fração de 1/3 (Um Terço), majorando a reprimenda em 02 (Dois) anos e 05 (Cinco) meses, assim sendo fixo a PENA DEFINITIVA em 09 (Nove) anos, 08 (Oito) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, [...] em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2o, alínea ” a ” e § 3o do CP. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 106887974)

Pois bem.

Vejamos as dosimetrias separadamente em razão das particularidades existentes.

Do apelante CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

As ameaças direcionadas à vítima [cortar seu pescoço com uma tesoura] e agressões sofridas [chutes, socos e tapas] apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 170.817/SP - Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] -23.11.2012; HC no 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019).

Quanto às circunstâncias do crime, a incidência de 3 (três) majorantes (CP, art. 157, § 2o,
II, V e VII)
autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp 1770694/AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação às consequências do roubo, ultrapassam as normais à espécie, visto que a vítima era motorista de aplicativo [Uber] e, em razão do trauma sofrido em decorrência do delito patrimonial, abandonou sua profissão, de modo a justificar a depreciação dessa circunstância judicial, conforme posição do c. STJ (HC 589440/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 15.9.2020).

Diante da existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, sobretudo porque a elevação em 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, aplicada pelo Juízo singular, mostra-se proporcional aos fundamentos apresentados e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020; HC 549595/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Na segunda fase, verifica-se que os apelantes admitiram, perante as autoridades policial e judicial, as autorias delitivas, mas suas confissões não foram usadas como fundamento para a condenação, que está amparada nas demais provas produzidas na instrução [prisão em flagrante logo após o roubo em poder do automóvel subtraído e da arma branca utilizada no crime, na região onde a vítima foi abandonada; reconhecimento pessoal e declarações da vítima].

Se a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, revela-se inaplicável a respectiva atenuante (STJ, AgRg no AREsp 1965570/RR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021; AgRg no HC 693071/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2021).

Presente a atenuante da menoridade relativa, devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), mantém-se a reprimenda provisória em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesada a inexistência de circunstância agravante.

Na terceira fase, conserva-se o aumento relativo às majorantes da restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca, na fração mínima de 1/3 (um terço), para manter a pena definitiva do apelante

CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão,
sem pena de multa, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Sobre o regime,
a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), como bem destacado pela
1a Procuradoria de Justiça Criminal (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 108638952).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias] a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, além da primariedade (http://siap.tjmt.jus.br), autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP).
” (AP N.U 1000957-13.2021.8.11.0051 – 16.12.2021)

Do apelante LIDIO NUNES CARVALHO:

Na primeira fase, d
iante da similitude fática-jurídica, adotam-se as fundamentações constantes na dosimetria antecedente para manter a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e, por conseguinte, a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão (SRJ, HC no 170.817/SP - Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] -23.11.2012; HC no 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019; AgRg no REsp 1770694/AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019; HC 589440/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 15.9.2020).

Na segunda fase,
constata-se que os apelantes assumiram, tanto em sede policial quanto em Juízo, as autorias delitivas, mas suas confissões não foram utilizadas como fundamento para a condenação, como bem consignado na dosimetria do apelante CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS.

Se a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, apresenta-se inaplicável a respectiva atenuante (STJ, AgRg no AREsp 1965570/RR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021; AgRg no HC 693071/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2021).

Por sua vez, o apelante LIDIO NUNES CARVALHO registra condenação definitiva anterior por roubo majorado [concurso de pessoas], transitada em julgado no dia
27.8.2019
(SEEU 2001042-77.2019.8.11.0042), de modo a caracterizar reincidência, visto que o delito em pauta ocorreu em
27.8.2020
(ID
106881377).

Atente-se que a certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Sendo assim, a agravante da reincidência deve ser mantida, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), eleita pelo juiz da causa.

Consequentemente, preserva-se a pena provisória em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerada a ausência de circunstância atenuante.

Na terceira fase,
conserva-se o aumento relativo às majorantes da restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca, na fração mínima de 1/3 (um terço), para manter a pena definitiva do apelante

LIDIO NUNES CARVALHO em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
sem pena de multa, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Quanto ao regime, a reincidência e pena imposta [superior a oito anos de reclusão] ensejam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante
CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto
ao apelante
CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022